Tribunal: TJMT
Processo: 1032450-50.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032450-50.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZANGELA GOMES DA SILVA - CPF: 014.085.611-07 (RECORRENTE), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1032450-50.2024.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida: ELIZANGELA GOMES DA SILVA.

Data do Julgamento Virtual:
05 a 08/05/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica (Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por consumidora, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora narra que, em 05/12/2024, teve o medidor de energia retirado sem substituição imediata, permanecendo por seis dias sem fornecimento de energia, mesmo após abertura de diversos chamados administrativos, sendo necessário pleito judicial para o restabelecimento do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação do serviço, com a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é proporcional e razoável diante do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por seis dias, sem justificativa plausível e diante da inércia da concessionária mesmo após repetidos chamados administrativos, caracteriza falha grave na prestação de serviço essencial, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A ausência de impugnação eficaz por parte da ré quanto aos documentos apresentados pela autora, como protocolos, vídeos e boletim de ocorrência, transfere-lhe o ônus da prova, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

5.

O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e sua interrupção, por período prolongado, especialmente quando o imóvel é habitado por pessoa idosa, configura situação que ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação por dano moral.

6.

A fixação da indenização em R$ 5.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para compensar a vítima sem gerar enriquecimento ilícito, e adequada para desestimular condutas semelhantes por parte da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A interrupção injustificada e prolongada no fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação de serviço essencial, ensejando indenização por dano moral.

2.

A ausência de resposta eficaz aos chamados administrativos reforça a responsabilidade do fornecedor e justifica a reparação.

3.

O valor da indenização deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 22; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes específicos citados no voto.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), por danos morais,
com juros de mora a partir da citação, e correção monetária a partir desta data, ambos pela taxa SELIC.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor dos danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que é
titular da UC 6/2902743-0, e no dia 05/12/2024, por volta das 09h, os prepostos da reclamada fizeram a retirada do relógio medidor, sob justificativa de substituição. Todavia,
não foi instalado outro relógio, motivo pelo qual a reclamante abriu reclamação administrativa, ficou 06 (seis) dias sem o restabelecimento da energia elétrica, fato que trouxe prejuízos pois reside com idoso.

A reclamante alega que houve uma interrupção pontual no fornecimento de energia elétrica no dia 06/12/2024 (problema no disjuntor), a qual foi prontamente resolvida pela concessionária, sem maiores prejuízos ou demora.

Apesar da alegação da reclamada, ela não conseguiu impugnar os números de protocolos, os vídeos juntados, o boletim de ocorrência e demais provas apresentadas pela reclamante, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Destarte, restou caracterizada falha na prestação de serviço, pois a reclamada deixou de notificar a reclamante previamente sobre as supostas irregularidades existentes na unidade consumidora, assim como deixou o imóvel sem o fornecimento de energia elétrica por 06 (seis) dias, mesmo com a abertura de diversos chamados administrativos, sendo necessário ordem judicial para o restabelecimento do serviço, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano da consumidora, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

A falha na prestação de serviço essencial acarreta inegáveis transtornos, que ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos cotidianos, gerando dano moral passível de indenização.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025